Tribunal: TJPA
Processo: 0002977-61.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002977-61.2012.8.14.0039
APELANTE: SANDRO HELY DANDOLINI PEPER

APELADO: ROBINSON RANGEL CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE BEM E PERCA DE QUANTIA PAGA: PRELIMINAR, CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL COM FUNDAMENTO NO ART. 401 DO CPC/1973 – NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA – INCIDÊNCIA DO ART. 402, I, CPC/1973 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DO ALEGADO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NA ESPÉCIE – ERROR IN PROCEDENDO – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES RECURSAIS NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Bem e Perca de Quantia Paga:

2.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA.
Necessidade de revolvimento da tramitação processual. Alegação de violação ao art. 331 do Código de Processo Civil.

3.

A sentença fora proferida em Audiência, oportunidade em que se encontravam presentes HP Ribeiro Empreendimentos. Ltda. (então segundo requerido); o autor, ora apelado; o Rei da Solda Comércio e Serviços Ltda. (sociedade empresária de propriedade do autor); e o apelante representado por advogado constituído nos autos
.

4.

À

vista da impossibilidade de conciliação, o MM. Juízo
ad quo
saneou o feito, com o indeferimento da prova testemunhal requerida pelo recorrente e julgou antecipadamente a lide, prolatando a sentença atacada que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial (ID 1154034), sendo o procedimento então adotado fulcrado no §2º do art. 331 do Código de Processo Civil de 1973, ante o entendimento esposado pelo Magistrado presidente do ato quanto à desnecessidade de outras provas, senão as que já se encontravam acostadas aos autos.

5.

Não obstante a possibilidade de dispensa da Audiência de Instrução e Julgamento, na forma do art. 331, §2° do CPC/1973, resta assente que o indeferimento do pedido de prova testemunhal pelo recorrente fulcra-se no art. 401 do mesmo Diploma Legal, que vedava prova exclusivamente testemunhal em negócios jurídicos com valor superior ao décuplo do salário mínimo vigente.

6.

O apelante pretende provar por intermédio de testemunha e de depoimento pessoal a configuração ou não de adimplemento contratual, os quais estariam representados pelo Contrato, Aditivo Contratual e Cheques, ressaltando que o negócio jurídico firmado entre as partes alcança a cifra de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais), ou seja: não se está diante de prova exclusivamente oral e, assim, da necessidade desta para corroborar tese fundada em documentos presentes nos autos, com a ressalva que, em sede de mérito recursal, uma das teses do recorrente circunscreve-se à ausência de poderes do subscritor do Termo Aditivo para firmá-lo, fato que sem a prova indeferida resta impossível de demonstração.

7.

O indeferimento da prova oral nos negócios jurídicos que excedem o décuplo do maior salário mínimo vigente reserva-se, em tese, a contratos sem indício de prova escrita, o que inocorre no caso concreto em que há juntada do Contrato original, do Termo Aditivo e de outros documentos que ratificam a relação negocial entre as partes, o que afasta a incidência do art. 401 e faz erigir o art. 402, I do Código de Processo Civil de 1973.

8.

O caput do art. 227 do Código Civil, embora vigente ao tempo da prolatação da sentença atacada (17/06/2014), fora revogado a partir da entrada em vigor do novo Código Civil (18/03/2016), no qual não há a referida restrição, à vista do princípio da primazia do mérito, restando tão somente o seu parágrafo único que admite a prova testemunhal como subsidiária ou complementar da prova escrita.

9.

Cerceamento de defesa configurado, ante a não incidência, uma vez que o indeferimento da prova oral fulcra-se em premissa equivocada por haver prova escrita anterior da relação negocial e, assim, não se afigurar em elemento exclusivamente testemunhal e, assim, as provas então juntadas pelas partes não permitiam ao MM. Juízo
ad quo
o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do mesmo Diploma Legal, tal como efetivado no
decisum
atacado.
Error in procedendo
.

10.

Recurso conhecido e provido
,
no sentido de acolhimento da questão preliminar de cerceamento de defesa e declaração de nulidade da Sentença ID

1154034 e determinação do retorno do feito ao Juízo de Origem para regular processamento a partir da Audiência de Instrução e Julgamento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
SANDRO HELY DANDOLINI PEPER
e
ROBINSON RANGEL CARVALHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 25 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SANDRO HELY DANDOLINI PEPER
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Bem e Perca de Quantia Paga ajuizada contra si e
H. P. RIBEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA.
por
ROBINSON RANGEL CARVALHO
, ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Robinson Rangel Carvalho ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que não recebeu os valores avençados no Contrato de Compra e Venda Imóvel firmado com o requerido, requerendo a rescisão contratual, perda dos valores pagos e retorno ao
status quo ante
.

O MM. Juízo
ad quo
reservou-se à análise do pedido de antecipação de tutela após a manifestação dos requeridos (ID 1154024).

Sandro Hely Dandolini Peper apresentou Contestação (ID 1154026), enquanto H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda.-Me respondeu aos termos da inicial com Contestação e Reconvenção (ID 1154029 e 11544029).

O autor apresentou Contestação à Reconvenção (ID 1154031).

O feito seguiu tramitação com a prolatação da sentença (ID 1154034), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não demonstração dos requisitos legais, condenando, outrossim, Sandro Hely Dandolini Peper ao pagamento de saldo devedor no valor de R$ 13.819,16 (treze mil oitocentos e dezenove reais e dezesseis centavos), acrescido de juros remuneratórios de 12% (doze por cento) ao ano, juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano, multa moratória de 10% (dez por cento) e correção monetária pelo IGPM, desde 15/06/2012 (data agendada para pagamento).

Consta ainda do
decisum
a extinção do feito sem resolução do mérito em relação à H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda. por ilegitimidade passiva e a fixação de sucumbência recíproca, com: 1. A Condenação do autor a pagar ao advogado da ré H. P. Ribeiro Empreendimentos o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais); 2. A Condenação do requerido Sandro Hely Dandolini Peper ao pagamento em favor do advogado do autor de honorários advocatícios; 3. O rateio das custas processuais na razão de 20% (vinte por cento) a serem pagas pelo autor e 80% (oitenta por cento) pelo réu remanescente.

O autor apresentou Embargos de Declaração (ID 1154035).

O requerido Sandro Hely Dandolini Peper apresentou recurso de Apelação (ID 1154036).

Afirmou que firmou com o apelado o contrato de compra e venda do imóvel descrito na inicial, oportunidade em que ficaram ajustadas todas as condições, as quais foram por si cumpridas, refutando conhecer o motivo pelo qual o autor perquiriu judicialmente a rescisão da avença.

Preliminarmente, suscita cerceamento de defesa em razão de não ter-lhe sido facultada oportunidade de produzir provas, as quais demonstrariam a veracidade de seus argumentos, ressaltando que a Magistrada
ad quo
deixou de fixar os pontos controvertidos da demanda e preferiu julgar de imediato a lide, não obstante seu pedido de prova fulcrado no art. 332 do Código de Processo Civil de 1973.

No mérito, aduz que pagou todos os cheques mencionados no Contrato de Compra e Venda objeto da lide, inclusive um no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), emitido como garantia de entrega do documento de um veículo também dado em pagamento, ressalvando que o referido veículo valia R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, portanto, teria pago R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a mais.

Afirma que não assinou o Termo Aditivo de fls. 30 dos autos originários, ressalvando que este fora assinado tão somente por seu advogado, que não tinha poderes para tanto, fato este de conhecimento do apelado.

O autor requereu o chamamento do processo à ordem para julgamento dos Embargos de Declaração (ID 1154038), aos quais o requerido apresentou contrarrazões (ID 1154040).

Os Embargos de Declaração foram acolhidos em parte para fixar honorários advocatícios a serem pagos pelo requerido em favor do advogado do autor no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID 1154042).

Considerando a matéria versada determinei a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID 1161446), tendo o prazo decorrido
in albis
, conforme a Certidão ID 1284972.

Considerando a existência de processos conexos distribuídos à Desembargadora Edinea Oliveira Tavares, determinei a remessa dos autos àquela Magistrada (ID 1291429), a qual refutou a sua prevenção (ID 1704616).

Devolvidos os autos, determinei a sua baixa em diligência para ratificação ou retificação do recurso de Apelação, em razão dos efeitos infringentes atribuídos no julgamento dos Embargos de Declaração, e a intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões (ID 1760015).

O requerido/recorrente Sandro Hely Dandolini Peper ratificou seu recurso de Apelação (ID 3009596).

Por sua vez, o recorrido deixou decorrer o prazo
in albis
, conforme a Certidão ID 3009597.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar aduzida pela parte apelante.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita o apelante cerceamento de defesa em razão de não lhe ter sido facultada oportunidade de produzir provas, as quais demonstrariam a veracidade de seus argumentos, ressaltando que a Magistrada
ad quo
deixou de fixar os pontos controvertidos da demanda e preferiu julgar de imediato a lide, não obstante seu pedido de prova fulcrado no art. 332 do Código de Processo Civil de 1973.

Para o estudo da questão, necessária se faz a análise da tramitação processual em cotejo com a legislação pertinente ao tema:

Recebida a Petição Inicial, instruída dos respectivos documentos (ID 11544018) e após a definição do Juízo competente (ID 1154023), o MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paragominas determinou a citação do apelante, então requerido (ID 1154024), o qual apresentou Contestação e juntou documentos (ID 1154026), oportunidade em que protestou pela produção de provas nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ex positis”, comprovada, como restou a total carência de amparo legal às pretensões do requerente, espera o requerido ver acolhidas as presentes razões, para efeito de ser julgada improcedente esta ação,
protestando desde já, por todos os meios de prova em direito permitidos, e em especial pelo depoimento das partes, e das testemunhas que serão arroladas oportunamente
, e com a consequente condenação do requerente nas despesas processuais e verba honorária, tudo por ser medida de inteira justiça”

(Grifo nosso)

O autor, ora apelado, por sua vez, apresentou Contestação à Reconvenção do 2º requerido (ID 1154031).

Seguindo tramitação, o MM. Juízo
ad quo
determinou o aprazamento de Audiência Preliminar (ID 1154032), oportunidade em que, presentes HP Ribeiro Empreendimentos. Ltda. (então segundo requerido); o autor, ora apelado; o Rei da Solda Comércio e Serviços Ltda. (sociedade empresária de propriedade do autor); e representado o apelante por advogado constituído nos autos, o MM. Juízo
ad quo
, à vista da impossibilidade de conciliação, no mesmo ato saneou o feito, com o indeferimento da prova testemunhal requerida naquela oportunidade pelo recorrente e julgou

antecipadamente a lide, prolatando a sentença atacada que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial (ID 1154034), sendo o procedimento então adotado fulcrado no §2º do art. 331 do Código de Processo Civil de 1973, ante o entendimento esposado pelo Magistrado presidente do ato de desnecessidade de outras provas, já na Audiência Preliminar para a qual as partes foram intimadas (ID
1154032
), senão as que já se encontravam acostadas aos autos,
in verbis
:

CPC/1973

Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)

(...)

§ 2
o
Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.
(Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

Ocorre que, não obstante a possibilidade de dispensa da Audiência de Instrução e Julgamento, na forma do dispositivo acima transcrito, restou demonstrado o indeferimento do pedido de prova testemunhal pelo recorrente, o qual, não reduzido a termo pelo MM. Juízo
ad quo
, fora indeferido nos seguintes termos:

“
Indefiro o requerimento de SANDRO HELY DANDOLINI PEPER para que seja colhida prova testemunhal para demonstração do valor devido
tendo em vista que este é superior ao décuplo do salário mínimo e somente poderá ser provado através de documentos (art. 401). Tendo em vista que as partes não chegaram a um acordo, procedo ao julgamento antecipado do feito, nos termos do aet. 330, I do CPC (ID 1154034)”

À guisa de esclarecimento, dispunha o art. 401 do Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo de prolatação da sentença (17/06/2014),
in verbis
:

CPC/1973

Art. 401. A prova
exclusivamente
testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.

(Grifo nosso)

Assento que a tese que pretende o apelante provar por intermédio de testemunha e de depoimento pessoal se coaduna na configuração ou não de adimplemento contratual, os quais estariam representados pelo Contrato, Aditivo Contratual e Cheques, ressaltando que o negócio jurídico firmado entre as partes alcança a cifra de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais), ou seja: não se está diante de prova exclusivamente oral e, assim, da necessidade desta para corroborar tese fundada em documentos presentes nos autos, com a ressalva que, em sede de mérito recursal, uma das teses do recorrente circunscreve-se à ausência de poderes do subscritor do Termo Aditivo para firmá-lo, fato que sem a prova indeferida resta impossível de demonstração.

Com o escopo de enriquecer o debate, esclareço que o indeferimento da prova oral nos negócios jurídicos que excedem o décuplo do maior salário mínimo vigente reserva-se, em tese, a contratos sem indício de prova escrita, o que inocorre no caso concreto em que há juntada do Contrato original, do Termo Aditivo e de outros documentos que ratificam a relação negocial entre as partes, o que afasta a incidência do art. 401 e faz erigir o art. 402, I do Código de Processo Civil de 1973,
in verbis
:

Art. 402. Qualquer que seja o valor do contrato, é admissível a prova testemunhal, quando:

I - houver começo de prova por escrito, reputando-se tal o documento emanado da parte contra quem se pretende utilizar o documento como prova;

Ademais, o caput do art. 227 do Código Civil, embora vigente ao tempo da prolatação da sentença atacada (17/06/2014), fora revogado a partir da entrada em vigor do novo Código Civil (18/03/2016), no qual não há a referida restrição, à vista do princípio da primazia do mérito, restando tão somente o seu parágrafo único que admite a prova testemunhal como subsidiária ou complementar da prova escrita,
in verbis
:

CC/2002

(REVOGADO) Art. 227. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no País

o tempo em que foram celebrados.

Parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito.

(Grifo nosso)

Assim, resta configurado o cerceamento de defesa suscitado pelo recorrente, ante a não incidência, uma vez que o indeferimento da prova oral fulcra-se em premissa equivocada por haver prova escrita anterior da relação negocial e, assim, não se afigurar em elemento exclusivamente testemunhal e, assim, as provas então juntadas pelas partes não permitiam ao MM. Juízo
ad quo
o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do mesmo Diploma Legal, tal como efetivado no
decisum
atacado.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Contrato de mútuo verbal entre empresa e funcionário.
Prova exclusivamente testemunhal. Presença de começo de prova escrita. Cerceamento de defesa caracterizado. Tratando-se de contrato verbal firmado entre as partes, mostra-se imperiosa a produção de prova oral, para o fim de demonstrar os termos da relação contratual. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00294290820128260320 SP 0029429-08.2012.8.26.0320, Relator: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 08/11/2016, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2016)

APELAÇÃO. Corretagem. Ação de cobrança. Contrato verbal de intermediação na venda de estabelecimento comercial (padaria - incluídos bens corpóreos e incorpóreos), julgada improcedente - Competência recursal. Bem móvel incorpóreo. Matéria residual. Revogação do item I.37 da Resolução nº 623/2013. Recurso distribuído após a vigência da Resolução nº 693/2015. Competência comum das Subseções de Direito Privado -
Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Alegação de que a comissão recebida foi inferior ao valor contratado. Pretensão à produção de prova testemunhal. Admissibilidade. Existência de começo de prova escrita do contrato (recebimento de cheques), a admitir a prova exclusivamente testemunhal. Inteligência do art. 402 do CPC/73. Retorno dos autos à origem para facultar a produção de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento. Preliminar acolhida. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP 00137882020128260533 SP 0013788-20.2012.8.26.0533, Relator: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 09/04/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE ARRASTÃO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS POSTULADA PELA PARTE E JULGA IMPROCEDENTE A LIDE POR NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 401 DO CPC/73 – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa da parte se o julgador indefere a produção de provas por entender que a controvérsia limita-se a matéria unicamente de direito e, ao mesmo tempo, decide pela improcedência da pretensão do autor justamente por não ter comprovado suas alegações. Nesta hipótese, não há falar-se em prova exclusivamente testemunhal e violação ao artigo 401 do CPC/73, diante da existência de início de prova escrita nos autos da prestação dos serviços (notas fiscais emitidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá com descrição dos serviços prestados pelo requerente).-

(TJ-MT - APL: 00037835020078110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/08/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/08/2016)

Apelação cível. Compra e venda de veículo. Processual cível. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Ocorrência.
Dilação probatória necessária ao deslinde de matéria fática - natureza testemunhal. Inaplicabilidade do art. 401 do Código de Processo Civil. Começo de prova escrita. Preliminar acolhida. Sentença declarada sem efeito, com ordem de retorno à origem para regular seguimento. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 00225250220128260019 SP 0022525-02.2012.8.26.0019, Relator: Tercio Pires, Data de Julgamento: 26/07/2016, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLÊNCIA – PAGAMENTO A TERCEIROS – DISCUSSÃO DÍVIDA E CLÁUSULA CONTRATUAL – NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – MOTIVO DOENÇA – JUSTIFICATIVA APRESENTADA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – ATESTADO MÉDICO – VIABILIDADE – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NA INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO PELO RÉU – NÃO OPORTUNIZADA A INSTRUÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Havendo justificativa plausível quanto ao impedimento de comparecer em audiência por parte do réu, devido o motivo de doença comprovado por meio de atestado médico, e tendo sido realizada antes da abertura da audiência, sendo de conhecimento da parte e do juízo, não há que se falar em indeferimento do pedido, o que caracteriza o cerceamento de defesa quanto a produção de provas requeridas e deferidas.
O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide.
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00012665620128110022 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2019)

Ademais, o MM. Juízo
ad quo
sequer se manifestou acerca da prova pericial que pretendia o recorrente produzir, tornando a dilação probatória impossível, uma vez que, as partes intimadas à Audiência Preliminar, tiveram o feito saneado, sem realização de Audiência de Instrução e Julgamento e a imediata prolatação da sentença, tudo no mesmo ato.

Assim, restou configurado o
error in procedendo
do MM. Juízo ad quo, o que redunda na nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo de Origem, restando, outrossim, prejudicadas as demais teses recursais,

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
no sentido de acolher a questão preliminar de cerceamento de defesa e anular a Sentença ID

1154034, determinando o retorno do feito ao Juízo de Origem para regular processamento a partir da Audiência de Instrução e Julgamento
.

É como voto.

Belém, 28/08/2020